Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016393-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVONALDO SILVA GOMES
AGRAVADO: ELMO ENGENHARIA LTDA, EMERSON TELES DE OLIVEIRA - ME
Proc. referência: Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual n. 1030187-33.2021.8.11.0041 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivonaldo Silva Gomes contra a decisão que, na Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual ajuizada em desfavor de Elmo Engenharia Ltda. e Emerson Teles de Oliveira-ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito em juízo da quantia de R$ 717,38, a título de parcelas mensais do contrato, bem como substituir o índice IGPM pelo IPC e, ainda, determinar às requeridas que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
O agravante diz que adquiriu um terreno urbano com parcelas no valor de R$663,98, todavia houve aumento abrupto para R$901,47, que o índice IGP-M utilizado deve ser revisto porque se distanciou dos demais índices de atualização, bem assim que está passando por dificuldades financeiras e não é razoável que recaia sobre si todos s ônus causado pela instabilidade financeira.
Assim, pugna pela antecipação da tutela pretendida no recurso, para que lhe seja autorizado o pagamento em juízo das parcelas do contrato imobiliário firmado entre as partes no valor apurado de R$ 717,38 com a substituição do índice IGP-M pelo IPCA. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende consignar em juízo o valor de R$ 717,38, a título de parcelas mensais do contrato de compra e venda de do Lote n. 9, Quadra no 25, Loteamento Tropical Ville, com a substituição do índice IGPM pelo IPCA.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante e a documentação acostada na origem, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime que, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas, quanto a atualização dos valores das parcelas do contrato.
Ademais, não ficou demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo por esta e. Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)